Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741961-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MATIAS CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE MATIAS CAVALCANTE, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do processo n. 0772924-74.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em suas razões, a parte agravante, bombeiro militar distrital, aduz que, não obstante possua remuneração bruta em valor mais elevado, percebe remuneração líquida abaixo de 5 salários mínimos, haja vista os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em seu contracheque. Destaca que é o único a auferir renda em sua família; que essa é sua única fonte de renda, dadas as restrições legais inerentes ao cargo bem como que possui 2 filhos pequenos, razão pela qual lhe sobra montante insuficiente para sobreviver e prover todas as despesas essenciais. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes. Esse critério objetivo era frequentemente adotado por esta Relatoria para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Tal proceder não significava, todavia, que a percepção de valores acima desse patamar indicava, necessariamente, a capacidade financeira da parte, nem conduzia ao indeferimento imediato do pedido de justiça gratuita, porquanto era feita, em complemento, a análise subjetiva da situação financeira do postulante. Favoravelmente à necessidade de exame das condições específicas do postulante, o STJ, no julgamento do REsp 1.988.686, do REsp 1.988.687 e do REsp 1.988.697, ocorrido em 17 de setembro de 2025, fixou as teses vinculantes de que: 1) É vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; 2) Verificada existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do CPC; 3) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para indeferimento do pedido da gratuidade. As teses fixadas, portanto, beneficiam o postulante ao benefício da gratuidade de justiça e reforçam a necessidade de que a hipossuficiência econômica da parte requerente seja avaliada com fundamento em um conjunto de condições factualmente aferíveis, considerando-se a situação particular de cada litigante em arcar com as despesas processuais[1]. Nesse contexto, na hipótese em tela, verifica-se que o autor possui a renda comprometida por empréstimos e demonstrou diversos gastos com despesas correntes, além de ser o único que aufere renda em sua família e possuir dois filhos pequenos. Os documentos juntados, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dão amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, bem como a urgência, ATRIBUO o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a exigência de custas. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. [1]https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&amp;processo=1988686&amp;operador=e&amp;b=INFJ&amp;p=true&amp;tp=T Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator